Tribunal: STF
Processo: RHC 203965
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 25)
    Narra a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul que o Tribunal de Justiça desse Estado, em agravo em execução, limitou o âmbito territorial em que o paciente Astor Valdecir Brandt, cumprindo pena em regime semiaberto, poderia realizar trabalho externo.
    Alega, em síntese, que a monitoração eletrônica do apenado, realizada por sinal GPS, permitiria que o Estado o fiscalizasse mesmo em espaço mais dilatado, não apenas na cidade de sua residência. (eDOC 32, p. 3)
    Pleiteia o restabelecimento da sentença para que o paciente-recorrente possa realizar trabalho externo também nas cidades de Cruzeiro do Sul, Lajeado e Santa Clara do Sul.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a fundamentação do ato coator de origem:
    “É consabido que o trabalho, na execução penal, tem finalidade educativa e produtiva (art. 28 do LEP), configurando importante meio para efetivar a ressocialização do reeducando. A reintegração social daquele que sofreu a ação punitiva estatal passa, também, pelo labor, porquanto atividade que estimula a aptidão, a responsabilidade e a disciplina, em contraposição ao ócio intrínseco ao encarceramento.
    Banda outra, deferido o benefício do serviço externo, cabe ao Estado fiscalizar o devido atendimento às condições estabelecidas, sob pena de desvirtuamento dos fins precípuos da pena. À vista disso, a fiscalização deve ser factível”. (eDOC 1, p. 193)
    “No entanto, entendo que a extensa área de abrangência concedida, aliada à itinerância, inviabiliza a vigilância necessária ao exercício do serviço externo. De ressaltar, além de não apresentados documentos comprobatórios acerca das obras em andamento nos municípios próximos ao da sede da empresa, a ampliação da zona de monitoramento eletrônico, em tal grau, representa, como bem posto pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, ‘uma flexibilidade de locomoção incompatível com quem se encontra, inclusive, sob a égide do regime do monitoramento eletrônico’.
    Destarte, mister a restrição geográfica, nos moldes propostos pelo agravante, fins de possibilitar o gozo do benefício, mediante a devida fiscalização Estatal”. (eDOC 1, p. 194)
    Efetivamente, como reconhecido pelo acórdão objeto do presente recurso ordinário, não cabe às instâncias superiores substituir-se ao juízo da instância ordinária quanto a matéria fática, como as possibilidades de fiscalização do trabalho externo dos apenados. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente